Tribunal: TJBA
Processo: 8001972-90.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001972-90.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO LOPES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros

Advogado(s)
:
LETICIA MANCUR BARRETO, JOSE GERALDO DA CRUZ NETO, JOAO LOPES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE e outros

Advogado(s)
:
JOAO LOPES DE OLIVEIRA, JOSE GERALDO DA CRUZ NETO, LETICIA MANCUR BARRETO

A2

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECUPERAÇÃO DE VALORES DO FUNDEF. CONTRATO VERBAL. CLÁUSULA DE ÊXITO INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ARBITRAMENTO EM 4% DO PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A COMPLEXIDADE DA TÉCNICA DESEMPENHADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame: Tratam-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários contratuais, fixando a verba honorária em 4% sobre o proveito econômico obtido pelo Município em cumprimento de sentença contra a União, referente à recuperação de valores do extinto FUNDEF, no montante de aproximadamente R$ 80.000.000,00.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside na análise da existência de prescrição quinquenal (arguida pelo Município), da legalidade da contratação verbal sem processo licitatório, da legitimidade do arbitramento sobre o valor do precatório, e da adequação do percentual de 4% fixado na sentença, que a sociedade de advogados requer ser majorado para 9% e o Município, subsidiariamente, pleiteia a redução.

III. Razões de decidir: A prescrição não se consumou, pois a cláusula de êxito estabelece condição suspensiva, sendo o termo inicial do prazo prescricional o trânsito em julgado da sentença favorável com efetivo proveito econômico. A contratação verbal, embora carente de formalização exigida em contratações públicas, gerou obrigação de pagamento em razão da efetiva prestação de serviço e obtenção de expressivo benefício ao Município, vedando-se o enriquecimento sem causa. O percentual de 4% arbitrado sobre o valor do precatório (proporcional ao trabalho desenvolvido até a revogação do mandato) atende aos critérios legais dos arts. 22 da Lei nº 8.906/1994 e 85, § 2º e § 3º, IV, do CPC, considerando a atuação técnica e especializada da sociedade autora, ainda que parcial. A pretensão de majoração para 9% não se justifica diante da atuação incompleta da banca, tampouco a redução para percentual inferior, pois o percentual arbitrado revela-se moderado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese: Recursos conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento: “Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios com cláusula de êxito, o prazo prescricional tem início com a consolidação do proveito econômico. A contratação verbal de advogado por ente público, quando demonstrada a efetiva prestação de serviço e o benefício auferido, enseja obrigação de pagamento a título de honorários, sob pena de enriquecimento sem causa. O arbitramento de honorários em percentual moderado sobre o proveito econômico, dentro dos limites legais, deve ser mantido quando demonstrada a proporcionalidade entre o serviço prestado e o benefício obtido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001972-90.2024.8.05.0104
, em que figuram como apelante/apelado JOAO LOPES DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e MUNICÍPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA